Tribunal: TCU
Processo: 025.219/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer à Procuradoria do MP junto ao TCU o compartilhamento de documentos acerca da representação feita pelo órgão relativa ao repasse de 500 bilhões de reais do Tesouro Nacional ao BNDES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual, Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o BNDES, requer do Tribunal de Contas da União o compartilhamento de documentos da representação feita pelo Ministério Público junto ao TCU acerca do repasse de R$ 500 bilhões do Tesouro Nacional ao BNDES; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "a", da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia, que tramitou nesta Corte de Contas solicitação do Deputado Marcos Rotta, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados encerrada em 25/2/2016 (55a Legislatura) destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), objeto de requerimento do Deputado Heuler Cruvinel, autor do Requerimento 163/15, com o objetivo de compartilhamento de informações, que foram atendidas com a apresentação dos documentos solicitados pela referida CPI; 9.3. informar ao ex-Deputado Heuler Cruvinel, autor do requerimento 163/15, que o presente processo foi autuado com o objetivo de compartilhar com a CPI do BNDES as informações de processos do TCU e que, tendo em vista que houve o término do prazo de funcionamento da CPI do BNDES, este processo será arquivado por ter atingido o seu objetivo de compartilhamento das informações detidas pelo Tribunal enquanto a mencionada CPI esteve em funcionamento; 9.4. levantar o sobrestamento e arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, combinado com os arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.